Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012691-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA COSTA GARCIA - CPF: 044.939.774-26 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), LEOMAR DOS REIS GOMES - CPF: 003.821.521-74 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROSANGELA DA COSTA GARCIA - CPF: 044.939.774-26 (PACIENTE), LEOMAR DOS REIS GOMES - CPF: 003.821.521-74 (PACIENTE), S. C. M. - CPF: 091.362.671-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – ADUZIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DECRETO PREVENTIVO – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÕES DEMONSTRADAS –

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, a multiplicidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outras circunstâncias que, naturalmente, justificam a extrapolação dos prazos previstos em lei, que, aliás, não são peremptórios.

Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a
situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, não se caracteriza o constrangimento ilegal
.

Não há falar em insubsistência de ofensa à ordem pública, por iminente risco de reiteração delitiva, quando a vítima informa que a filha da acusada, que é criança, também estaria sofrendo violência sexual decorrente da conduta dos pacientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rosangela da Costa Garcia e Leomar dos Reis Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que mantém em custódia preventiva os ora
pacientes, acusados da prática do crime de estupro de vulnerável majorado.

Em síntese, a impetrante relata que os pacientes estão presos desde 31.11.2019, e que haveria excesso de prazo no cárcere dos pacientes decorrente de suposta demora no fim da instrução criminal, por inúmeros adiamentos da audiência de instrução e julgamento.

Aduz ainda que não mais subsistem os motivos ensejadores da prisão (Id. 46421454).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes (Id. 46421454).).

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 46691571).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 47182972).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da

ordem
(Id. n. 47557987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo, conheço do
writ
.

Conforme
relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção de
Rosangela da Costa Garcia e Leomar dos Reis Gomes
, presos cautelarmente desde 31 de novembro de 2019, pela suposta prática d
o crime de estupro de vulnerável majorado.

No presente
habeas corpus
, a impetrante aduz que há excesso de prazo no encarceramento dos pacientes, decorrente de adiamentos da audiência de instrução e julgamento.

Importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial de saúde pública – causado pelo vírus denominado
SARS-CoV-2 –
, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a
adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas
casuisticamente, isto é, devem ser empreendidos esforços para minimizar a transmissão da Covid-19.

Desta feita
, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, portanto é imperativa uma análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para
, diante das suas peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

Na espécie, verifico que está pendente a localização pelo Ministério Público da vítima e das testemunhas faltantes na audiência, e que a autoridade coatora, apesar dos percalços, está tentando fazer com que o pro
cesso siga seu curso regular, inclusive por meio da realização da audiência por videoconferência, com esforços também das unidades carcerárias onde os pacientes encontram-se reclusos.

Com efeito, no que concerne à suposta ausência dos motivos para a manutenção do decreto preventivo, constato que a materialidade do crime e os indícios de autoria ressaem dos depoimentos prestados pela vítima, que narrou com riqueza de detalhes o desenvolvimento do crime.

Já a
garantia da ordem pública se relaciona ao fato de o crime ter sido praticado contra criança de apenas nove anos de idade, afilhada dos acusados, fazendo-se premente a necessidade de evitar a reiteração delitiva, especialmente porque a vítima afirmou que o acusado
Leomar
também abusava da filha da acusada
Rosangela
, Cecília, que conta atualmente com nove anos de idade.

Ademais, mostra-se insuficiente e inadequada a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP no caso, considerando o risco que os pacientes acarretam à garantia da ordem pública caso permaneçam em liberdade.

Assim,
constato que a impetrante não trouxe qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal à prisão dos pacientes, e, diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020